Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-06.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica, demitido sem justa causa – Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento - Pagamento de coparticipação que não caracteriza contribuição e, portanto, não preenche os requisitos exigidos pelos artigos

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica, demitido sem justa causa – Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento - Pagamento de coparticipação que não caracteriza contribuição e, portanto, não preenche os requisitos exigidos pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Recurso desprovido.